Tribunal: TJES
Processo: 5000083-81.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-81.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MNA MAGAZINE LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
500
0
083
-
81
.20
20
.8.08.00
49
.

Recorrente: Banco do Brasil S/A e MNA Magazine Ltda - ME.

Recorrido:
Banco
do Brasil
S/A
e MNA Magazine Ltda - ME
.

Juiza de Direito: Valeriano Cezário Bolzan.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata
m
-se de
Recurso
s
Inominad
os
interposto
s

pelas partes
em face da sentença do Juízo
JEC de Venda Nova do Imigrante
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
ao
conden
ar

a instituição financeira a restituir tarifas e encargos entre o período de abril de 2018 a julho de 2019, após declarar
a ilegalidade dos descontos
destas.

Consta da inicial
que a empresa recorrente/recorrida
possui uma conta nº 60.037-7, agência 3969-x junto a
instituição financeira
, e que ficou sem nenhuma movimentação entre 2016 e julho de 2019
e que mesmo diante disso, sofreu cobranças indevidas, o que entende ser ilegal, motivo pelo qual pleiteou a restituição dos valores cobrados, em dobro, e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a instituição financeira a restituir tarifas e encargos entre o período de abril de 2018 a julho de 2019, após declarar
a ilegalidade dos descontos
destas.

Diante da sentença, fo
ram
interposto
s
recurso
s
inominado
s: (i) pela instituição financeira: Alegou inexistência de cobrança ilícita, haja vista a existência de contrato entre as partes.

(ii) pela empresa jurídica: sustentou a existência de cobranças indevidas desde 2016 até junho de 2019, bem como que os valores a serem restituídos devem seu em dobro e indenização por danos morais.

A
empresa
recorrid
a
apresentou contrarrazões.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, diante dos documentos apresentados, entendo em
CONCEDER
o direito almejado a empresa jurídica, haja vista as condições de hipossuficiência em arcar com tais encargos.

DO MÉRITO

I
nicialmente,
c
umpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo
14
da Lei nº
8.078
/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor ou as excludentes de sua responsabilidade.

Cinge-se à controvérsia na verificação de eventual cobrança indevida ou não de tarifas por parte da instituição financeira na conta-corrente da empresa recorrente/recorrida sem que tenha ocorrido movimentação desde o mês de julho/2016 até a data do ajuizamento da demanda,
existência de repetição de indébito e danos morais, se for o caso.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL

A instituição financeira se insurge sobre a sentença que decretou a ilegalidade da cobrança de valores referente a taxas na conta-corrente da empresa jurídica entre

Da análise probatória, embora as considerações da empresa pessoa jurídica, ora correntista, vejo que agiu com acerto em afirmar as seguintes considerações:

Os extratos juntados à inicial pela autora comprovam que em 05-07-2016
houve uma movimentação na conta-corrente com o depósito de determinada quantia em dinheiro
;

nos meses seguintes entre
10-2016 e 03-2017

foram depositados valores referentes a contrato de empréstimo BB Giro Flex na conta, todos estornados por falta de saldo
;

em
13-03-2017

foi depositado determinada quantia em conta (ordem bancaria), imediatamente utilizada para desconto do contrato de empréstimo
;

em

junho de 2017
foi feito novo empréstimo, com imediato estorno de débito, por inexistência de saldo; o que se repetiu em 11-2017
;

nos meses e anos subsequentes, até julho de 2019, a conta-corrente permaneceu inativa
.

Logo, percebe-se que de
julho/2016 até novembro/201
7, houve movimentações na conta-corrente da empresa jurídica ora recorrente/recorrida, não havendo, assim, qualquer direito da parte.

Destaca-se que as tarifas cobradas pela instituição são legítimas, haja vista a demonstração dos serviços através do contrato colacionado no ID 669670.

Por sua vez, a
partir de
dezembro de 2017 até julho de 2019
, de fato, não houve qualquer movimentação na conta-corrente.
Diante desta inatividade de movimentação, deveria a instituição financeira cumprir a norma prevista no art. 27,
da
instrução 002/2008 da FNABRAN:

Art. 27.
Constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor com as seguintes informações:

I – alerta de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta
-
corrente, mesmo que essa continue sem movimentação e saldo; e

II - possibilidade de a conta
-
corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

§ 1º Fica dispensada do comunicado a Instituição Financeira Signatária que não encerrar a conta, bem como não cobrar pacotes de serviços vinculado à conta
-
corrente ou, em havendo tal cobrança, seja ela suspensa a partir do nonagésimo dia de paralisação da movimentação da conta.

§ 2º Concomitantemente à emissão do comunicado de que trata este artigo, a Instituição Financeira Signatária suspenderá o débito de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, caso o lançamento ultrapasse o saldo disponível.

Em análise, não consta dos autos nenhuma destas situações, motivo pelo qual entendo legítima a devolução das tarifas cobradas no período entre as datas de
dezembro de 2017 até julho de 2019,
corrigindo, de plano, a sentença que atribuiu a partir de abril de 2018 em diante.

Isto porque, o Banco não pode continuar lançando taxas e tarifas por serviços sequer utilizados. vigora o princípio da boa-fé objetiva e, não se pode perder de vista que as Instituições Financeiras têm a obrigação de zelar pelos interesses dos clientes e prestar os serviços de forma adequada e eficiente, impedindo as despesas desnecessárias com juros e encargos.

Resta evidente que o Banco não agiu com a devida lealdade, pois não poderia continuar lançando taxas e tarifas por serviços sequer utilizados, especialmente no caso em questão, pois, repita-se, houve pedido de encerramento formal da conta.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO ESPONTÂNEA. AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA
. Tratando-se de conta corrente sem movimentação espontânea, incumbia à instituição financeira requerida demonstrar o cumprimento do NORMATIVO SARB 002/2008, do sistema de autorregulação bancária da Febraban - Federação Brasileira de Bancos, do qual é signatária, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Restabelecimento da titularidade do autor na conta corrente, com sua reativação, mantida. Apesar disso, os danos morais não devem ser reconhecidos, na medida em que não restou comprovada situação excepcional de afronta aos atributos de personalidade da parte autora. Em que pese a irregularidade no procedimento de encerramento, não há nos autos notícia de que a instituição financeira demandada tenha levado a efeito nos órgãos de proteção ao crédito, o débito residual da conta encerrada. Ainda, importante consignar que não restou demonstrada a alegada indispensabilidade da conta corrente para o demandante, sobretudo porque demonstrado o largo tempo que deixou a mesma sem qualquer movimentação. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007055346, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas... Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007055346 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

DO RECURSO DA EMPRESA JURÍDICA

Pleiteia em seu recurso a devolução integral dos valores cobrados referente as taxas na conta-corrente entre
julho/2016 até a data do ajuizamento da demanda
(2019)
,
existência de repetição de indébito e danos morais.

Sobre a devolução das taxas, a mesma já foi superada com a fundamentação supra, deixando evidente a devolução das taxas entre as datas de
dezembro de 2017 até julho de 2019.

Diante disso, passo a análise do pedido de repetição de indébito.
Pautado nestas situações
acima descritas
,
embora a cobrança indevida, é sabido que a aplicação da sanção prevista no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, somente ocorre quando verificadas três situações:
(i)
a cobrança indevida,
(ii)
o pagamento em excesso e a
(iii)
não ocorrência de engano justificável
e que tenha ocorrido má-fé.

(TJ-MG - AC: 10024133853895001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)
,
e desde que caracterizada a má-fé.

No caso dos autos, apesar da cobrança
indevida
, vejo que o banco recorrido pautou-se em
contrato firmado
, o que afasta a má-fé ensejadora da repetição de indébito,
requisito este, essencial para o ensejo da repetição em dobro almejada
.

Superada esta questão,
passo a análise do pedido de danos morais.

Vale ressaltar,
inicialmente,
da possibilidade de arbitramento de danos morais à pessoa jurídica conforme previsto na Súmula 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, n
es
t
es casos, para a sua configuração, é necessário que, exista prova
eficaz
de violação quanto à sua honra objetiva, ou seja, do abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade perante o meio em que atua, tal como seus fornecedores e cliente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Os elementos probatórios produzidos, não foram comprovados quaisquer um destes requisitos à pessoa jurídica, embora tenha ocorrido o erro por parte da instituição financeira. Neste sentido, improcede os pedidos de danos morais.

Este inclusive, é o posicionamento da Jurisprudência, vejamos:

LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. 1. Considerando-se que a apelante tinha pleno conhecimento de que o crédito efetuado em sua conta bancária não lhe pertencia e mesmo assim efetuou o saque do valor integral é devida a restituição dos valores a fim de evitar enriquecimento sem causa. 2.
Para a reparação de danos morais deve haver prova da conduta lesiva, da ocorrência do dano e o nexo causal entre eles. A ausência de qualquer desses requisitos impõe a improcedência do pedido de indenização
. 3. Desprovido o recurso, o Tribunal majoraráos honorários fixados em primeira instância. Inteligência do § 11 do art. 85 do NCPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20160310154679 DF 0015104-95.2016.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 02/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 299/311).

Isto Posto, conheço do
s
recurso
s

e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da empresa jurídica para somente alterar a devolução de tarifas e encargos ocorridos na conta-corrente da empresa no período de
d
ezembro de 2017 até julho de 2019
.

Condeno o
Banco do Brasil
ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação
nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios por parte da empresa jurídica em decorrência do provimento parcial do recurso.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.